Tribunal: CARF
Processo: 13896.720020/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720020/2007-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.914 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ARMANDO ANGELINI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito à não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720020/2007-90
Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (e-fls.
251/262) em face do V. Acórdão de no 2201-01.375 (e-fls. 217/229) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 01 de dezembro de 2011,
complementado pelo Acórdão de Embargos de no 2201-002.144 (e-fls. 244/249) o recurso
voluntário do contribuinte relacionado ao lançamento de Auto de Infração de ITR do exercício
de 2003 incidente sobre o imóvel rural denominado Sítio Itaqueri-Serra do Voturuna ou
Boturuna (NIRF 4.774.2186), localizado no município de Pirapora do Bom Jesus/SP e cuja área
total declarada é 484ha, sendo que a fiscalização alterou com base no menor valor da tabela SIPT
o VTN do imóvel declarado de R$ 404.812,50 para R$ 3.439.076,00 e glosadas integralmente as
seguintes áreas: 80,0 há de preservação permanente e 273,0 há de área de utilização limitada.
02 – A ementa do Acórdão recorrido e dos embargos estão assim transcritos e
registrados, verbis:
"AC. 2201-01.375
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2003
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CO-PROPRIETÁRIO.
Por responsabilidade solidária, é válido o lançamento lavrado contra um dos
co-proprietários.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
COMPROVAÇÃO.
EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO. A comprovação da área de preservação
permanente, para efeito de sua exclusão da base de cálculo do ITR, não
depende exclusivamente de seu reconhecimento pelo IBAMA por meio de Ato
Declaratório Ambiental ADA ou da protocolização tempestiva do
requerimento do ADA, uma vez que a efetiva existência pode ser comprovada
por meio de Laudo Técnico e outras provas documentais idôneas.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO. A averbação à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, faz prova
da existência da área de reserva legal, independentemente da apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. A exclusão da área de interesse
ecológico ou imprestável para exploração depende do reconhecimento por ato
dos órgãos ambientais do Poder Público Federal ou Estadual (art. 11,
parágrafo 1o, inciso II, alíneab ́ e ‘c’ da Lei n. 9.393, de 1996).
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE A MEDIÇÃO E O
REGISTRO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. Na
apuração do ITR, deve prevalecer, como área do imóvel, aquela constante do
seu Registro. No caso de alegada divergência entre o registro e a área efetiva,
o Contribuinte deve providenciar a retificação daquele.
Recurso Voluntário Provido em Parte."
A decisão foi assim resumida:
Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

"Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restabelecer a integralidade da área de reserva legal
de 96,8ha e a área de preservação permanente comprovada através de Laudo
Técnico de 24,92ha. Vencidos os conselheiros Rayana Alves de Oliveira
França (relatora) e Rodrigo Santos Masset Lacombe que davam provimento
em maior extensão e o conselheiro Eduardo Tadeu Farah que negava
provimento pela ausência do ADA. Designado para elaborar o voto vencedor
o conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa em relação à retificação da área
total do imóvel."
AC. 2201-002.144
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL ITR
Exercício: 2003
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar eventuais contradições
verificadas no acórdão.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS. OBRIGATORIEDADE.
A área de reserva legal somente será considerada como tal, para efeito de
exclusão da área tributada e aproveitável do imóvel, quando devidamente
averbada junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente."
A decisão foi assim resumida:
"Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para, sanando a contradição apontada no Acórdão
no 22011.375, de 1o/12/2011, alterar a decisão, no sentido de desconsiderar a
Área de Reserva Legal declarada."

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade de e-fls. 264/267:
“O processo foi encaminhado à PGFN em 17/06/2013 (Despacho de Encaminhamento
de fls. 250) e, de acordo com o disposto no art. 7o, §§ 3o e 5o, da Portaria MF no 527, de
2010,
a
intimação
presumida
ocorreria
em
16/07/2013.
Em
27/06/2013,
tempestivamente, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 251 a 262
(Despacho de Encaminhamento de fls. 263), com base no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Por oportuno, esclareça-se que o Regimento Interno do CARF - RICARF ora em vigor
é o que foi aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 (DOU de 10/06/2015), portanto
é com base nele que o recurso será analisado.”
04 – Foi dado seguimento parcial ao recurso da Fazenda Nacional para
rediscussão da seguinte matéria: obrigatoriedade de apresentação tempestiva do ADA - Ato
Declaratório Ambiental para exclusão da APP – Área de Preservação Permanente da
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

tributação do ITR/2003, confirmada pela decisão de reexame de e-fls. 268/269, sendo que em
suas razões a Fazenda Nacional, em síntese alega:
a) A partir da análise das alegações apresentadas pelo contribuinte, cuja
finalidade é ver reconhecida a isenção sobre as áreas apontadas, confirma-se o
não cumprimento de forma tempestiva, da exigência da protocolização do Ato
Declaratório Ambiental ADA, emitido pelo IBAMA ou órgão conveniado;
b) O primeiro ponto que se deve destacar é que o citado dispositivo legal trata
de concessão de benefício fiscal, razão pela qual deve ser interpretado
literalmente, de acordo com o art. 111, do Código Tributário Nacional;
c) Assim, para efeito da exclusão das áreas de reserva legal e de preservação
permanente da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte comprove o
reconhecimento formal específica e individualmente da área como tal,
protocolizando o ADA no IBAMA ou em órgãos ambientais delegados por meio
de convênio, no prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo
fixado para a entrega da declaração e cita a IN 43/97;
d) A exigência do ADA não caracteriza obrigação acessória, visto que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de
tributos, nem se converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em
penalidade pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172/1966
(Código Tributário Nacional). Ou seja: a ausência do ADA não enseja multa
regulamentar o que ocorreria caso se tratasse de obrigação acessória, mas sim
incidência do imposto;
e) A exigência do ADA encontra-se consagrada na Lei no 6.938, de 31 de
agosto de 1981, art. 17O, § 1o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165/2000. De fato, esse diploma reitera os termos da Instrução Normativa no
43/97 e atos posteriores, no que concerne ao meio de prova disponibilizado aos
contribuintes para o reconhecimento das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada, com vista à redução da incidência do ITR.
f) Nesse passo, convém assinalar alguns aspectos da exigência do ADA.
Primeiro, a obrigatoriedade da apresentação do ADA, registre-se, não
representa qualquer violação de direito ou do princípio da legalidade. Antes
pelo contrário, a exigência alinha-se com a norma que consagrou o benefício
tributário (art. 10, § 1o, II, da Lei no 9.393/96), apontando os meios para a
comprovação da existência das áreas de preservação permanente e de
utilização limitada.
g) De posse da declaração (ADA), o IBAMA deverá, em momento oportuno,
certificar a veracidade dos dados informados pelo proprietário do imóvel. A
obrigatoriedade do ADA, portanto, não desborda da regulamentação dos
dispositivos legais, porquanto não viola direitos do contribuinte, além de lhe
ser claramente favorável.
h) O que não se pode conceber é que o contribuinte queira se valer da exclusão
das áreas tributáveis da incidência do ITR sem cumprir as exigências previstas
na legislação. Não é juridicamente sustentável a tese segundo a qual, diante da
declaração do contribuinte de que sua propriedade está inserida em área de
preservação permanente ou de utilização limitada, não possa a autoridade
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

pública exigir a comprovação do alegado através da documentação
competente.
i)O direito ao benefício legal deve estar documentalmente comprovado. E o
ADA, apresentado tempestivamente, é o documento exigido para tal fim.
05 – Por sua vez o contribuinte foi intimado por seu representante legal
inventariante através de A.R. em 09/09/2016 (e-fls. 282/284) do acórdão recorrido, da decisão de
admissibilidade do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, e apresentou contrarrazões
ao recurso em 23/09/2016 (e-fls. 458), alegando em síntese:
a) requer a manutenção da decisão recorrida, afirmando que a jurisprudência
do CARF evoluiu no sentido de ser desnecessária a apresentação do ADA para
fins de comprovação das áreas isentas de preservação permanente, citando
precedentes do CARF e do STJ.
06 – Houve recurso especial do contribuinte que teve seu seguimento negado, às
e-fls. 550/571, sendo o relatório do necessário.
07 – Há informação às e-fls. 581/600 de demanda judicial dos representante legais
do contribuinte (ação cautelar incidental) na Justiça Federal da Seção Judiciária de SP 5019581-
71.2020.4.03.6182 perante a 4a Vara de Execuções Fiscais de São Paulo requerendo apenas que
os efeitos da penhora da execução fiscal recaia sobre o imóvel objeto da incidência do ITR
nesses autos, contudo, não questiona em nenhum momento o objeto do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Conhecimento

08 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e atende os pressupostos de
admissibilidade, sendo que foi dado seguimento ao primeiro paradigma e dispensada a análise
em relação ao segundo. (Paradigmas Ac. 302-39.414 e 302-36.278.)

Mérito
09 – Quanto ao mérito, o voto condutor da decisão recorrida entendeu por dar
parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer uma área de preservação permanente
de 24,92 ha, sob a seguinte fundamentação, verbis:
“Como é do conhecimento dos Nobres Conselheiros desse Colegiado, discordo
do entendimento de que para exclusão das áreas de reserva legal e preservação
permanente seja imprescindível a apresentação tempestiva do ADA, sendo esse
mais um elemento de prova a pretensão do contribuinte.
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

Analisando a legislação concluo que a finalidade precípua do ADA foi a
instituição de uma Taxa de Vistoria que deve ser paga sempre que o
proprietário rural se beneficiar de uma redução de ITR com base em Ato
Declaratório Ambiental – ADA, não tendo portanto o condão de definir áreas
ambientais, de disciplinar as condições de reconhecimento de tais áreas e
muito menos de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do ITR.
A obrigatoriedade do ADA está prevista no art. 1o da Lei no 10.165, de
27/12/2000, que deu nova redação ao artigo 17o da Lei no 6.938/81, in verbis:
(...) omissis
Da leitura em conjunto dos dispositivos legais acima, verifica-se que o § 1o
instituiu a obrigatoriedade apenas para situações em que o benefício de
redução do ITR ocorra com base no ADA, ou seja, depende do reconhecimento
ou declaração por ato do Poder Público. Por outro lado, a exclusão de áreas
ambientais cuja existência decorre diretamente da lei, independentemente de
reconhecimento ou declaração por ato do Poder Público, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental –
ADA”.
Assim, a apresentação tempestiva do ADA não é condição indispensável para a
exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal, de que
tratam os art.2o e 16 da Lei n.4.771/65 da base de cálculo do ITR, que dispõem,
ex legis:
(...) omissis
Sobre cada uma das áreas glosadas foram apresentadas as seguintes provas:
Preservação permanente (80,0ha) Relatório de Distribuição das Áreas de
Interesse Ecológico e de Preservação Permanente da Propriedade Sítio
Itaqueri (fls.163/169), acompanhado da devida ART (fls.170), ADA protocolado
em 2008, nos quais consta como área de preservação permanente área de
24,92ha.
(...) omissis
Passemos a analise de cada uma das áreas acima especificadas.
No que se refere a área de Preservação Permanente dos 80,0ha, declarados,
apenas 24,92ha foram comprovados através de Laudo. (...) omissis”

10 - Tal matéria é bem conhecida por essa C. Turma e no caso, entendo pelo
desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional e por economia processual, adoto como
razões de decidir o voto do I. Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci no Ac. 9202-009.560
de 26/05/2021, verbis:
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a
respeito do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ 1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer
contrarrazões e interpor recursos, bem como desistir dos já interpostos, nos
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência com o caso
concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte
de Justiça, à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições
abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro
de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela,
para fins tributários, eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão
da isenção do ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por
homologação, sendo, portanto, dispensada no momento de entrega de
declaração, bastando apenas que o contribuinte informe a área de reserva
legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois
tal área se localiza a olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo
do item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à
jurisprudência apresentada anteriormente, passando o resumo a ter a
seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento
que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação
(mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional
contestar ou recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação
anterior à Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000 (que deu nova redação
ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de dezembro de 2000), se a discussão
referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese,
estabelecer a obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi
superada pela jurisprudência do STJ, de tal maneira que o citado Parecer
PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de
ser inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à
isenção do ITR em área de preservação permanente e de reserva legal, dado
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

que tal obrigação constava em ato normativo secundário – IN SRF no 67, de
1997, sem o condão de vincular o contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão
do ADA, de modo que, a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia
estar esvaziado. Dispõe o referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000,
a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da
Lei no 9.393, de 1996, o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à
prévia comprovação do contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam
as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo
de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente
desobriga o contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por
ocasião da entrega da declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência
em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor
do § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA
é inexigível, tendo, ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 2000, pois não foram encontradas decisões
enfrentando esse regramento. Além disso, registrou que, como o dispositivo é
norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que
trataram do tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão
vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do
art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

no 10.165, de 2000, até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ
continuou a rechaçar a exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10
da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido
antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em
juízo a obrigação de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção
do ITR, diante da pacificação da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe
a representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e
administrativa dos créditos tributários e não tributários e no assessoramento e
consultoria no âmbito do Ministério da Economia, manifestou-se, expressa e
textualmente, no sentido de que é incabível discutir a apresentação do ADA
para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação da
jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está
pacificada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o
seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório
Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto
Territorial Rural - ITR. Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de
área de "reserva legal", é imprescindível a averbação da referida área na
matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a
respeito dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos
critérios heurísticos de vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade
orientadora; inserção em uma cadeia de entendimento uniforme e capacidade
de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da
decisão. Sua força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é
inerente, mas da sua pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há
decisões sem força vinculante formal, mas que indicam a pretensão de
permanência ou a pouca verossimilhança de futura modificação. Decisões do
Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão Plenário, do Superior
Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela Seção
Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que
dificilmente serão modificadas, bem como uma presunção formal de correção,
em virtude da composição do órgão prolator, que cria uma espécie de “base
qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do
Regimento Interno deste Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência
reiterada e orientadora da 1a Seção daquele Tribunal tem força normativa
material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ 1329/2016
(vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.914 - CSRF/2a Turma
Processo no 13896.720020/2007-90

como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o
consequente princípio da proteção da confiança.

11 - No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência
efetiva da área de preservação permanente, a qual está comprovada por Laudo Técnico. Segundo
a recorrente, entretanto, além da comprovação da área, deveria ser apresentado Ato Declaratório
Ambiental. E em vista de tal entendimento estar superado diante das decisões do E. STJ nesse
sentido reconhecida pela própria Fazenda Nacional, entendo pelo desprovimento do recurso
especial.
Conclusão
12 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital